Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de renovação compulsória de contrato de arrendamento rural cumulada com pedido de manutenção de posse. Arrendatário. Aviamento da postulação. Foro de eleição concorrente entre dois juízos. Aviamento no foro desta capital federal. Eleição pautada exclusivamente na conveniência do arrendatário e desconectada dos elementos centrais do negócio jurídico, da localização do imóvel litigioso e da sede da arrendadora. Arrendadora. Preliminar de incompetência territorial agitada em contestação. Acatamento. Foro alternativo da comarca de Luziânia/GO que, a par de afigurar-se consentâneo ao legalmente regrado (CPC, arts. 46, 47, §2o, e 53, III, d) reúne melhores condições de julgamento. Local de situação do imóvel objeto do contrato e de sede da ré. Incidência excepcional da doutrina do Forum non conveniens. Decisão interlocutória sobre competência. Matéria cognoscível via de agravo de instrumento. Gênese da prestação jurisdicional. Inserção no rol de recorribilidade estabelecido pelo novo estatuto processual. Interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único). Rol de taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/MT). Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face de decisão que, nos autos da ação de renovação compulsória de arrendamento rural, com pedido de manutenção de posse, que maneja em desfavor da arrendadora, a par de destacar o foro contratual alternativo eleito, reconhecendo que o imóvel arrendado e a sede da ré estão situados em comarca diversa, sendo coincidentes, acolhera a preliminar de incompetência suscitada em contestação e declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, ressaltando, ademais, a proximidade daquele juízo com a realidade fundiária local e a maior facilidade na produção probatória.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o juiz, acolhendo preliminar de incompetência invocada pela ré, infirmar a escolha manifestada pelo autor quanto ao foro alternativo previsto de modo concorrente entre as comarcas de Luziânia/GO (domicílio da ré e local do imóvel arrendado) e Brasília/DF (domicílio do autor), que restara convencionado entre as partes, declinando da competência ao acolher a exceção deduzida pela ré em ambiente de contestação.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessário, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada.
4. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
5. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, descerrando sua relegação para reexame após o advento de sentença, ademais, desconsideração para com o resultado útil esperado do processo (STF, REsp 1.679.909/RS).
6. Conforme dispõe o art. 46 do estatuto processual, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu, e, outrossim, segundo o disposto no art. 53, incisos III, alíneas a e d, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica, quando for a ré, ou onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, dispondo esses regramentos sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado, mas, visando prestigiar o princípio da boa-fé processual e a sistematização, racionalização e otimização da prestação jurisdicional, estabelecera o legislador limitação ao espectro de autonomia das partes, fixando regra processual segundo a qual a convenção das partes quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência.
7. À luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao juiz a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular, ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação, sob pena de a opção ser reputada abusiva, sujeitando-se a controle jurisdicional de ofício (CPC, art. 63, §§1o e 3o).
8. Originário o litígio de relação arrendatária e apreendido que a cláusula eletiva de foro inserta no instrumento negocial, ao indicar alternativamente o foro desta capital federal, fora pautada unicamente por mero critério de conveniência unilateral de uma das partes, porquanto o único fator a legitimá-la seria o fato de que é onde reside o autor/arrendatário, não guardando relação com a sede da pessoa jurídica ré/arrendadora nem com o local de realização da obrigação nem com o local de situação do imóvel arrendado, a opção não soa consoante os regramentos positivos que dispõem sobre a competência, inclusive porque a ação, conquanto derivada de vínculo obrigacional, encerra pretensão possessória subjacente, inserindo-se na preceituação segundo a qual a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, cuja competência é absoluta (art. 47, §2o), devendo prevalecer, sob qualquer ótica, a competência do foro de situação do imóvel, da sede da ré e de realização da obrigação, conforme, ademais, a primeira opção de foro eleita pelas partes.
9. Havendo previsão concorrente de foro de eleição afinado ao legalmente regrado (CPC, arts. 46 e 53, III, d) e às balizas que governam o processo civil moderno (CPC, arts. 6o e 8o), surge a necessidade de incidência excepcional da forum non conveniens, mediante acatamento da preliminar aventada pela ré em contestação, descerrando a competência do outro foro contratualmente eleito para processar e julgar ação de renovação compulsória de arrendamento rural, por coincidir com o local do imóvel e de sede da ré, além de ressoar patente a maior proximidade daquele juízo com a realidade fundiária local e facilidade na produção probatória.
IV. Dispositivo
10. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.